Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-45.2022.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-45.2022.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL COSME BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GOYA LAMARTINE DA COSTA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ADMINISTRADOR DO FÓRUM. VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidor público estadual ao recebimento de contraprestação pecuniária em razão do exercício da função de Administrador do Fórum desde 11/10/2017, conforme designação formalizada pela Portaria nº 007/2017, prorrogada por tempo indefinido. A parte apelante sustentou a ausência de respaldo legal para o pagamento da verba em razão de vedação contida em decretos administrativos e óbices orçamentários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de parcelas remuneratórias ao servidor pelo exercício de função diversa da de seu cargo efetivo, em razão de designação para atuar como Administrador do Fórum; (ii) estabelecer se os Decretos Judiciários nº 577/2011 e 274/2013 podem restringir o direito previsto em lei ao pagamento por substituição ou desvio de função; (iii) determinar a forma adequada de incidência de juros, correção monetária e fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício da função de Administrador do Fórum pelo recorrido, formalizado pela Portaria nº 007/2017 e comunicado à Presidência do TJ/BA, encontra respaldo na legislação estadual, notadamente nos arts. 41, XXXI, da Constituição do Estado da Bahia; 78 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/1994); e 204 da Lei nº 10.845/2007, que autorizam substituição temporária com previsão de gratificação ou diferença de vencimentos.

4. Ainda que o Decreto Judiciário nº 577/2011 e o Decreto nº 274/2013 prevejam a vedação do pagamento por substituições, estes não podem se sobrepor à legislação em sentido estrito, além de preverem expressamente exceções aplicáveis ao caso concreto, como vacância e afastamentos justificados.

5. O desvio de função prolongado e a atuação de boa-fé do servidor impõem o dever de contraprestação pela Administração, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme reconhecido pela jurisprudência do TJ/BA e pela Súmula 378 do STJ.

6. O direito à remuneração adicional por desvio de função não é afastado por limitações orçamentárias, conforme entendimento pacificado do STJ.

7. A sentença merece reforma de ofício quanto à forma de atualização do crédito, devendo ser observada a regra do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, com aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021.

8. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, deverão ser fixados apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento:

1. O servidor designado para o exercício de função diversa da de seu cargo efetivo faz jus à remuneração correspondente, ainda que a substituição se estenda por longo período.

2. Decretos administrativos não podem restringir direitos previstos em lei, especialmente quando há exceções expressas que se aplicam ao caso concreto.

3. A remuneração por desvio de função configura verba de natureza alimentar e é devida para evitar enriquecimento ilícito da Administração.

4. A atualização dos valores deve observar o Tema 905 do STJ e o Tema 810 do STF, com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

5. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXXI; Lei nº 6.677/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia), art. 78; Lei nº 10.845/2007 (LOJ-BA), art. 204; CPC, art. 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 378; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; STF, RE 870.947, Tema 810; TJ-BA, APL nº 8000838-70.2019.8.05.0082, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 10/11/2022; TJ-BA, APL nº 0050570-60.2009.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 12/04/2022; TJ-BA, MS nº 8007213-76.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 11/10/2018; TJ-BA, RN nº 8000014-05.2015.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000274-45.2022.8.05.0225
, em que é apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e apelado,
MANOEL COSME BARRETO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e, DE OFÍCIO,

REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça